Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao empregador da executada, em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba salarial (art. 833, IV, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao empregador da executada para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e contracheques, com vistas à eventual penhora de verba salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo legítima a busca por medidas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional.
4. A ausência de bens penhoráveis identificados após diligências infrutíferas justifica a adoção de medidas alternativas, como a expedição de ofício ao empregador para verificação de vínculo empregatício.
5. A relativização da regra de impenhorabilidade da verba salarial é admitida pela jurisprudência, inclusive pelo STJ (EREsp 1.874.222/DF), desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
6. A obtenção de informações sobre a remuneração da executada é medida eficaz para análise da viabilidade de penhora proporcional, sem comprometer sua subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 6o; art. 797; art. 833, IV e § 2o. CF/1988 art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711940-80.2022.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 29.07.2022. TJDFT, AGI 0712768-08.2024.8.07.0000, Rel(a). LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, p. 01.08.2024.